Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS E DESPESAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DE TESES FIXADAS PELO STJ NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ILICITUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

I. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.

II. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.

III. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, pode ser cobrada do consumidor despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de abusividade e onerosidade excessiva.

IV. É ilegal, por configurar venda casada, a contratação impositiva de seguro de proteção financeira, nos termos do artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.259/SP.

V. Não legitima a punição prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pagamento indevido realizado em conformidade com o contrato.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.